Tribunal: TJDFT
Processo: 0728184-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728184-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCOS FERREIRA ARAÚJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por MARCOS FERREIRA ARAÚJO, em execução penal, no qual requer a correção dos percentuais para a progressão de regime (ID 61329443). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (ID 61361135). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: 01. O peticionante cumpre pena de 52 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 11 anos, 10 meses e 24 dias. 02. Em petição de próprio punho ID 61329443, requer a correção dos percentuais para a progressão de regime. 03. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0001559-87.2014.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. 04. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido. (ID 61637427) Desse modo, como os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito e não sobreveio notícia de que o pedido tenha sido submetido à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1837748, 07051570420248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de julho de 2024 14:16:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora